Tribunal: STF
Processo: AI 831124
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORÇA MAIOR. QUEBRA DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 


Agravo regimental a que se nega provimento.